Tribunal: TJES
Processo: 5008217-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008217-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO MELO DOMINGOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto pela defesa do paciente contra decisão monocrática que indeferiu liminar em
habeas corpus
, impetrado para revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 0000008-42.2025.8.08.0053, em que se apura a prática, em tese, do crime de homicídio tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em
habeas corpus
; (ii) avaliar eventual ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 201, §1º, do Regimento Interno do TJES, veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão monocrática que aprecia pedido de liminar em
habeas corpus
, por se tratar de decisão de natureza precária e não definitiva.

4. A decisão agravada limitou-se à análise dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não havendo exame exauriente do mérito, que permanece reservado ao colegiado.

5. No mérito incidental, não se constata flagrante ilegalidade no decreto prisional, uma vez que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 c/c art. 313, inciso I, do CPP, especialmente pela gravidade concreta do fato, consistente em tentativa de homicídio mediante golpe de faca, motivado pelo fato da filha do paciente ter manifestado o desejo de residir com o ofendido.

6. A existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, evidenciada pelos elementos constantes nos autos (auto de apreensão, fotografia da arma branca, depoimentos da vítima e dos policiais), somados ao risco à integridade física do ofendido, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito.

8. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma a inadmissibilidade de agravo regimental contra decisão monocrática que defere ou indefere liminar em
habeas corpus
, bem como a legitimidade da prisão preventiva em hipóteses análogas.

9. Recurso de Agravo Regimental não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. É incabível agravo regimental contra decisão monocrática que defere ou indefere liminar em
habeas corpus
, conforme art. 201, §1º, do RITJES.

2. A prisão preventiva é legítima quando evidenciada a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes elementos que indiquem risco à segurança da vítima e à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 312, 313, I e 319; CPC, arts. 932, III e 1.021; RITJES, arts. 201, §1º e 297, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 872.891/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJE 12/03/2025; STJ, AgRg no RHC nº 202.376/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2025, DJE 19/03/2025; TJES, HC nº 5006575-03.2024.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 05/09/2024; TJES, HC nº 5014587-40.2023.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, j. 28/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de Agravo Regimental, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado em prol do paciente
REGINALDO MELO DOMINGOS
, irresignado com a Decisão Monocrática que indeferiu o pedido liminar, que nos autos nº 0000008-42.2025.8.08.0053 e submetido à audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante delito e decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na inicial ID nº 14004789, o impetrante reforça os argumentos lançados na inicial do
writ
, aduzindo que a prisão em flagrante delito do paciente deixou de atender às hipóteses legais, desencadeando a imperiosa necessidade de relaxamento; alega que a decisão impugnada vai de encontro com o art. 312 do Código de Processo Penal, por abarcar fundamentação genérica e se pautar em testemunhas de “ouvir dizer”; sustenta a inexistência de risco à liberdade do paciente e o preenchimento dos requisitos para incidência de cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Com base nesses fundamentos, postula pelo conhecimento do recurso, reconsiderando a decisão monocrática para conceder a ordem de
habeas corpus
, revogando a prisão preventiva do paciente.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ID nº 14194281, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus impetrado em prol do paciente
REGINALDO MELO DOMINGOS
, irresignado com a Decisão Monocrática que indeferiu o pedido liminar, que nos autos nº 0000008-42.2025.8.08.0053 e submetido à audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante delito e decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na inicial ID nº 14004789, o impetrante reforça os argumentos lançados na inicial do
writ
, aduzindo que a prisão em flagrante delito do paciente deixou de atender às hipóteses legais, desencadeando a imperiosa necessidade de relaxamento; alega que a decisão impugnada vai de encontro com o art. 312 do Código de Processo Penal, por abarcar fundamentação genérica e se pautar em testemunhas de “ouvir dizer”; sustenta a inexistência de risco à liberdade do paciente e o preenchimento dos requisitos para incidência de cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Com base nesses fundamentos, postula pelo conhecimento do recurso, reconsiderando a decisão monocrática para conceder a ordem de
habeas corpus
, revogando a prisão preventiva do paciente.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ID nº 14194281, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

O recurso de agravo regimental possui previsão no art. 297, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento, de forma taxativa, nos seguintes casos:

“Art. 297 - O Relator será o Juiz da instrução do processo, com as atribuições conferidas aos Juízes singulares, pela lei processual.

Parágrafo único -
Caberá agravo regimental, sem efeito suspensivo, para o Plenário, na forma do Regimento, da decisão que
:

a)
conceder ou denegar fiança, ou a arbitrar
;

b)
decretar prisão preventiva
;

c)
recusar produção de qualquer prova
, a realização de qualquer diligência ou outra que cause prejuízo à parte.

d)
recusar produção de qualquer prova ou a realização de qualquer diligência
.”

Ademais, acerca da matéria, estabelece o art. 201, §1º, da norma regimental, ser incabível o recurso para impugnar decisão do relator na apreciação de pedido liminar e/ou antecipação de tutela, senão vejamos:

“§1º.
São irrecorríveis as decisões monocráticas proferidas pelo relator, ao analisar pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, assim como as que determinem a conversão de agravo de instrumento em agravo retido ou apreciem pedidos de reconsideração decorrentes das decisões antes mencionadas
.”

Referida norma possui aplicabilidade na hipótese de Decisão liminar proferida em
Habeas Corpus
, dada a natureza do pronunciamento judicial, detido de análise sumária dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Diante desses fundamentos, concluo que o presente recurso não merece ultrapassar o juízo de prelibação, haja vista a sua inadmissibilidade e dada a ausência de flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada em face do paciente (art. 312, CPP).

Assim me manifestei em situações pretéritas, não conhecendo do recurso de agravo regimental interposto em face de decisão liminar da ação de
habeas corpus
, entendimento que vem sendo acompanhado pelos demais membros da Corte, consoante arestos que seguem:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. TESES ANTERIORMENTE RECHAÇADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diversamente do que fora sustentado pelo agravante, na decisão vergastada, foram enfrentados e afastados os argumentos do impetrante, bem como reconhecida a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. 2.
O art. 1.021 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Por sua vez, segundo os ditames do art. 201 do Regimento Interno do TJES, cabe agravo da decisão que causar prejuízo ao direito da parte.
3.
A mens legis em comento é “garantir à parte o direito de submeter sua pretensão à análise colegiada, quando a essa for negado prosseguimento por força de decisão monocrática prolatada pelo Relator”
(
TJES
, HC nº 5010492-64.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator: Fernando Zardini Antônio, 10/10/2023). 4.
Não sendo a decisão vergastada terminativa, uma vez que apenas indeferiu a tutela de urgência pretendida, o presente writ deve seguir a tramitação normal com o julgamento do mérito da impetração pela Câmara Criminal, não sendo cabível agravo contra decisão de indeferimento liminar de habeas corpus.
Jurisprudência STJ e TJES. 5. Recurso não conhecido. (TJES; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5006575-03.2024.8.08.0000; RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
05/Sep/2024
)”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014587-40.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal PACIENTE: WILKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PRELIMINAR: AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO EM FACE DA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES STJ. MÉRITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVADO ORDEM DENEGADA. PRELIMINAR. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão do não cabimento do agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. Recurso não conhecido.
MÉRITO. 1. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Deve ser sopesado o risco de reiteração delitiva do paciente, diante da sua própria declaração de que seria a terceira vez que realizava o transporte da droga. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 3. Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 4. O caso em apreço encontra-se abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (
TJES
; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5014587-40.2023.8.08.0000; FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal;
28/May/2024
)”

Cumpre rememorar que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
25 de maio de 2025
(autos nº 0000008-42.2025.8.08.0053), relatando o Boletim Unificado nº 58146177, que se direcionou à residência da vítima
Marcos Dias Capeleto
e lhe desferiu uma facada na região da barriga, por não se conformar que sua filha,
Taynara Domingos dos Santos
, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, passasse a residir com o ofendido.

Submetido à audiência de custódia em
27 de maio de 2025
(ID nº 13878377), a prisão preventiva do agravante foi decretada, reconhecendo o MM. Juiz a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Verifico, de pronto, que as nulidades arguidas pelo impetrante foram rechaçadas na análise da decisão liminar, reconhecendo que o proferimento de novo pronunciamento judicial demonstrando a necessidade da custódia cautelar extrema sepulta eventual nulidade no auto de prisão em flagrante delito (302, CPP) e/ou a alegação de excesso de prazo na realização da audiência de custódia.

Outrossim, constato que os fatos supostamente perpetrados pelo agravante são graves e constam nos autos do inquérito policial temor manifestado pelo ofendido em face do paciente.

Neste viés, constatada a presença de provas de
materialidade do crime
(auto de apreensão de fl. 29 e fotografia à fl. 30 da arma branca), assim como indícios de
autoria delitiva
, consubstanciados nos depoimentos dos policiais militares e nas declarações da vítima (fls. 11/15 do IP), documentos acessíveis pelo processo originário no sistema do PJE,
inviável acolher a pretensão de relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva do paciente
.

Reforço que a medida está amparada pelas disposições do art. 312 c/c art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, descortinando-se a presença do
periculum libertatis
não somente pela gravidade concreta da conduta, em tese, cometida, como também pelo risco à integridade física da vítima acaso seja o coacto, neste estágio processual, posto em liberdade.

Nesse caminhar, as medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública e com o fim de resguardar a integridade física do ofendido, conforme restou consignado na decisão liminar impugnada.

Acerca do tema:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante desferiu cerca de oito golpes de faca na vítima, que não teve nenhuma possibilidade de defesa.

3.

A motivação do crime teria sido a suspeita do agravante de que o ofendido estaria se relacionando com sua ex-esposa, o que aumenta a gravidade concreta da conduta praticada
e a periculosidade do agravante, que se evadiu em seguida.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 872.891/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 12/3/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos.

2.
A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, a gravidade concreta do crime contra a vida, supostamente motivado por ciúmes, é capaz de revelar a periculosidade acentuada do recorrente e a potencialidade lesiva das suas atitudes, sobretudo em razão do modus operandi utilizado para a prática da infração
.

3.
Tais circunstâncias são bastantes para evidenciar o efetivo risco social e a imperiosidade da segregação cautelar do acusado, inclusive para resguardar a integridade física e mental do ofendido
.

4. Como ressaltou a pronúncia, o restabelecimento de contato do réu com a ex-companheira não retira a necessidade da manutenção da custódia preventiva, pois ela não foi a vítima do crime. Ademais, a matéria tratada nos autos ultrapassou a esfera privada do casal, uma vez que se atingiu a segurança de terceira pessoa.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 202.376/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025,
DJEN de 19/3/2025
.)”

Dessa forma, ante a inadmissibilidade do instrumento processual para atacar decisão liminar do Relator e não verificada flagrante ilegalidade no decreto de prisão preventiva,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
, na forma do art. 3º do CPP c/c o art. 932, inciso III e art. 1.021, ambos do CPC.

É como voto.